Tribunal: STF
Processo: ARE 1562412
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO-FURTO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.  APLICABILIDADE DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que, (a) a fundamentação acerca da repercussão geral da matéria é deficiente; (b) não há vinculação do Poder Judiciário à manifestação do Ministério Público após o oferecimento de denúncia; (c) o  acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE e (d) incide ao caso o Tema 339 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida.



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 



    III. Razões de decidir



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. O Poder Judiciário não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público, titular da ação penal pública, após o oferecimento da denúncia, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado (art. 385 do CPP).



    6.  Os pedidos veiculados no recurso demandam a análise do acervo fático probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo).



    7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LV e LVII; 93, IX; 102, III, “a”; 129, I; 144, I. CF/1988, art. 102, § 3º. CPC/2015, art. 1.035, § 2º. CPM, art. 303, § 2º. CPP, art. 385. RISTF, art. 327, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339; STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660; STF, ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 11.3.2016; STF, HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.4.2017.